Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE EM JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. GRUPO FECHADO. COLOQUIALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL EFETIVO. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, no entanto, a revogação da gratuidade concedida requer a existência de razões fundamentadas, comprovadas por elementos capazes de afastar a referida presunção. Não verificados tais elementos nos autos, imperioso rejeitar a impugnação ao benefício da justiça gratuita.
2. A Constituição Federal consagra tanto o direito à liberdade de expressão quanto o direito à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. Logo, esses direitos, ainda que aparentemente conflitantes, devem ser ponderados e harmonizados pelo magistrado para que a aplicação de um não implique a invalidação de outro, garantindo-se, assim, sua coexistência.
3. As declarações foram expostas em grupo fechado de WhatsApp, em tom de informalidade e de hipérbole. Embora o teor da comunicação seja no mínimo indecorosa e nada elogiável, revela tão só a relação de desafeto e de animosidade pessoal entre as partes, sendo incapaz, em seu tom lacônico e ao mesmo tempo extravagante, causar efetivo dano à imagem da pessoa, tratando-se de mero dissabor e deselegância.
4. Ademais, no REsp n° 1.903.273/PR, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a expectativa legítima de confidencialidade das conversas de grupo fechado de WhatsApp, por se tratar de troca de mensagens restrita aos participantes, como consequência da garantia de sigilo de comunicação.
5. O caráter coloquial, hiperbólico das declarações do requerido/apelante, no contexto informal de grupo fechado, em que inexiste o potencial de exposição pública e em que há expectativa de privacidade, além da ausência de discussão de fato, todos esses elementos demonstram a ausência de efetivo dano moral.
6. Apelação conhecida e provida.